Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Estupro. Nulidade. Provas. Pena. Individualização. Circunstâncias e consequências do crime. Dissimulação.
1 - Não são ilícitas provas obtidas a partir de imagens captadas pelo sistema de segurança de rodovia federal - de acesso reservado aos agentes da Polícia Rodoviária Federal – e repassadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT à polícia judiciária por meio de comunicação oficial.
2 - O reconhecimento do réu, na delegacia, por fotografia, feito conforme as regras do art. 266 do CPP e lavrado termo (a vítima indicou as características do réu e, colocada a fotografia dele ao lado da de outras pessoas semelhantes, o reconheceu com absoluta certeza), é válido. Pode ser utilizado como prova, máxime se corroborado por outros elementos de prova idôneos.
3 - A palavra da vítima, harmônica e coerente, nas oportunidades em que ouvida, e o reconhecimento que fez do réu, com absoluta certeza, somados aos depoimentos de testemunhas e às imagens captadas pelo sistema de radar eletrônico rodoviário, não deixando dúvidas de que o réu, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima a com ele manter conjunção carnal, são provas suficientes para condenação pelo crime de estupro.
4 - O fato de o réu não atender a pedido da vítima para sair do veículo onde ocorreram os abusos sexuais e ter cometido o crime no interior de veículo e em local ermo não extrapolam a culpabilidade e circunstâncias ínsitas ao tipo penal. Não justificam a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.
5 - O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade abstrata de crime contra a dignidade sexual, em regra, não é motivo para valoração desfavorável das consequências do crime. Se não transborda o resultado natural do tipo penal, não serve para elevar a pena-base.
6 - A dissimulação que autoriza o agravamento da pena é a que faz com que a vítima seja apanhada desatenta ou indefesa, dificultando ou impossibilitando sua defesa. O ato de oferecer carona à vítima, para atraí-la para o interior do veículo não justifica a incidência da agravante.
7 - Apelações não providas.